Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS CRIMINAIS PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO COMANDANTE GERAL DA PMDFT. ORDEM NÃO ADMITIDA.

1. Não há que se falar em concessão de habeas corpus preventivo, uma vez que não há prova concreta e específica de qualquer ameaça de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, não ultrapassando as alegações da impetrante de meras suposições.

2. Conforme se verifica no inciso III do art. 27 do RITJDFT, não compete as Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF.

3. ORDEM NÃO ADMITIDA.